Tribunal: TJSP
Processo: 1013058-49.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de julgamento "extra petita" – Legitimidade passiva bem caracterizada – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que restou incontroversa a existência de relação

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Inexistência de julgamento "extra petita" – Legitimidade passiva bem caracterizada – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que restou incontroversa a existência de relação jurídica entre o apelante e a empresa cedente "Via Varejo S/A" – Comprovada origem e regularidade do débito, que foi regularmente cedido ao apelado pela titular do crédito contraído – Não demonstrado o eventual adimplemento do débito, tampouco a existência de cobrança em duplicidade – Apelado que se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação que se deu em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013058-49.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAGNER
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013058-49.2020.8.26.0100 -Voto no 39902
2
VOTO 39902
APELAÇÃO N° 1013058-49.2020.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
APELANTE
: FAGNER DA SILVA
APELADO
:
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL
IPANEMA
VI
-
NÃO
PADRONIZADO
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação de indenização por danos
morais c. c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de
débito”
Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda Inadmissibilidade Inexistência
de julgamento “extra petita” Legitimidade passiva bem
caracterizada Aplicação das regras do CDC Hipótese
em que restou incontroversa a existência de relação
jurídica entre o apelante e a empresa cedente “Via Varejo
S/A” Comprovada origem e regularidade do débito, que
foi regularmente cedido ao apelado pela titular do crédito
contraído Não demonstrado o eventual adimplemento do
débito, tampouco a existência de cobrança em duplicidade
Apelado que se desincumbiu suficientemente de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC
Negativação que se deu em exercício regular de direito
Dano moral não configurado
Sentença mantida

Honorários
advocatícios
majorados

Preliminares
rejeitadas Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação de indenização por danos morais c. c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013058-49.2020.8.26.0100 -Voto no 39902
3
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito” (fls. 01/15) julgada
improcedente (fls. 179/181), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de FAGNER DA SILVA (fls. 184/207).
Em preliminar alega que houve julgamento “extra petita”, em
violação ao disposto no artigo 492 do CPC, eis que a lide está lastreada num
suposto crédito cedido para o apelado, inexistindo relação com a utilização de
cartão de crédito mencionado na r. sentença.
Ainda em preliminar afirma que o apelado não possui
legitimidade para cobrar o débito relativo ao contrato de financiamento
apresentado, eis que o titular de eventual crédito é o BANCO DO BRASIL S/A,
sendo que a cessão apresentada foi pactuada com a VIA VAREJO S/A, que já
teria recebido o crédito financiado pelo mencionado Banco.
No mérito argumenta que a r. sentença merece reforma, sob
o fundamento de que a ação foi julgada improcedente ao “bel prazer” do
magistrado, sem a produção de qualquer prova acerca do débito que maculou
o nome do apelante.
Salienta que sequer teve o crediário aprovado, inexistindo
prova de que as mercadorias tenham sido entregues ao apelante, sendo que
na eventual existência de débito em aberto, a cessionária sequer seria a titular
do crédito.
Aduz que além de inexistir prova suficiente sobre a
concretização do negócio, o débito demonstrado pelo contrato apresentado
não corresponde as informações inseridas na negativação impugnada,
evidenciando a ilicitude do apontamento.
Diz que o apelado não se desincumbiu suficientemente de
seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC corroborado pelo
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que autoriza a declaração de inexigibilidade do
débito com a consequente condenação do apelado ao pagamento de
indenização por danos morais, eis que inaplicável a Súmula 385 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013058-49.2020.8.26.0100 -Voto no 39902
4
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente procedente a ação, conforme precedentes jurisprudenciais
colacionados.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 211/224.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 228/229). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 230.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 35).
É o relatório.
2) Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Alega o apelante, em preliminar, que houve julgamento
“extra petita”, em violação ao disposto no artigo 492 do CPC; e que o apelado
não possui legitimidade para cobrar o débito relativo ao contrato de
financiamento apresentado.
Com efeito, dispõe o artigo 492 do CPC que:
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que
resolva relação jurídica condicional.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, página 2194):
“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O
autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141;
CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado
ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013058-49.2020.8.26.0100 -Voto no 39902
5
infra) do pedido.”
No caso vertente, diferente do que entendeu o apelante,
inexistiu julgamento “extra petita”, eis que a r. sentença em fls. 179/181 julgou
improcedente a ação, observando todos os limites estabelecidos na petição
inicial.
Ademais, o simples fato de ter sido mencionado em fls. 180
que o débito teve origem em “contrato de cartão de crédito” não configura
julgamento “extra petita”, mas tão somente eventual erro material, que pode
ser facilmente corrigido nesta oportunidade.
Outrossim, considerando que o débito impugnado foi
negativado pelo Fundo de Investimento apelado, conforme consultas em fls.
31/34, é evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, nos
termos do artigo 17 do CPC, sendo que a discussão acerca da existência e
regularidade do débito constitui matéria de mérito, que juntamente com este
deverá ser analisada.
Diante
de
tais
considerações,
ficam
rejeitadas
as
preliminares arguidas nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação de
indenização por danos morais c. c. pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito” (fls. 01/15) sob o argumento de que ao tentar efetuar
compras no comércio local, tomou conhecimento de que seu nome havia sido
incluído nos cadastros de maus pagadores, em virtude de débito atribuído ao
apelado, sem sequer receber prévia notificação, ou informação sobre sua
origem.
Houve contestação (fls. 84/99) e réplica (fls. 163/178).
Sobreveio a r. sentença (fls. 179/181), que julgou
improcedente a ação, por entender que está comprovada a origem e
regularidade do débito negativado. Diante da sucumbência, o apelante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013058-49.2020.8.26.0100 -Voto no 39902
6
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Com efeito, no caso vertente não há dúvidas de que são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o simples fato de serem aplicáveis as regras
previstas no CDC, por si só, não autoriza a automática inversão do ônus da
prova, especialmente diante da ausência de verossimilhança nas alegações do
apelante, requisito indispensável previsto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Contudo, por se tratar de ação fundada em fato negativo,
não seria razoável exigir do apelante a produção de prova negativa, no sentido
de que o débito impugnado não foi inserido de forma irregular.
Assim, tendo o apelante alegado que existe irregularidade
no débito negativado em fls. 31/34, cabia ao Fundo de Investimento apelado
comprovar a origem e regularidade do débito, nos termos do artigo 373, inciso
II, do CPC.
A análise da consulta em fls. 31/33 revela que no dia
21/05/2018 o apelado incluiu o nome do apelante junto aos órgãos de proteção
ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 649,89 (seiscentos e quarenta e
nove reais e oitenta e nove centavos), relativo ao contrato no 16022120, com
vencimento em 08/12/2015.
Já a consulta em fls. 34 informa que em 24/05/2018 o
apelado incluiu negativação em nome do apelante em razão de débito no valor
de R$ 654,26 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos),
relativo ao contrato no 21139200400169, com vencimento em 08/12/2015.
Entretanto, para comprovar a origem e regularidade do
débito, o apelado apresentou cópia da Certidão de Registro da Cessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013058-49.2020.8.26.0100 -Voto no 39902
7
Crédito pactuada com a empresa VIA VAREJO S/A, em que houve a cessão
do crédito no valor de R$ 503,79 (quinhentos e três reais e setenta e nove
centavos), referente ao contrato no 21139200400169.
Além disso, foram apresentadas cópias das “Fichas para
Aprovação
de
Crédito”
(fls.
150/151),
relativas
ao
contrato
no
21139200400169, demonstrando que o apelante efetuou compras junto a
empresa cedente no dia 07/10/2015, no valor total de R$ 499,00 (quatrocentos
e noventa e nove reais), a ser pago em 8 (oito) prestações no valor de R$
71,97 (setenta e um reais e noventa e sete centavos).
Dessa forma, é evidente a existência de relação jurídica
entre o apelante e a empresa VIA VAREJO S/A, relativa ao contrato no
21139200400169, regularmente assinado pelo apelante, conforme documento
pessoal apresentado em fls. 157/158, em que houve o regular pagamento da
entrada no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), conforme comprovante em fls.
152.
Ademais, embora conste da “Planilha de demonstração de
Custo Efetivo Total” em fls. 153 que o débito seria financiado pelo BANCO DO
BRASIL S/A, não está comprovado que o referido Banco tenha realizado o
pagamento do débito em favor da empresa VIA VAREJO S/A, inexistindo
prova de que a referida empresa não seja a titular do crédito cedido.
Sendo assim, conforme bem decidiu o nobre magistrado de
primeiro grau, diante da incontroversa existência de relação jurídica entre o
apelante e a empresa cedente, bem como da regular cessão do crédito
representado pelo contrato no 21139200400169, está suficientemente
demonstrada a origem e regularidade do débito, inexistindo qualquer indício da
apontada ilegitimidade, tampouco da eventual existência de cobrança em
duplicidade.
Outrossim, uma vez comprovada a origem e regularidade do
débito, cabia ao apelante provar que efetuou o pagamento integral das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013058-49.2020.8.26.0100 -Voto no 39902
8
parcelas, ou que o crédito teria sido quitado pelo BANCO DO BRASIL S/A.
Todavia, o apelante não apresentou nenhuma comprovação nesse sentido,
insistindo em impugnar a regularidade da negativação, sem justificativa
plausível.
Portanto, comprovada a origem e regularidade do débito
negativado, cujas informações inseridas nas consultas em fls. 31/34
correspondem ao débito comprovado pelos documentos em fls. 150/151, resta
concluir que o apelado agiu em exercício regular de direito ao efetuar a
negativação do nome do apelante, não havendo que se falar na inexigibilidade
do débito, tampouco em indenização por danos morais.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Protestos e inscrição do
nome da demandante em cadastros restritivos de órgãos de proteção ao
crédito
Contrato de venda financiada não adimplido pela autora

Comprovação, pelo réu (cessionário), da cessão do crédito por parte da
vendedora (cedente) Existência de relação jurídica válida a ensejar a dívida
em questão
Ausência de comprovação, pela autora, da quitação das
parcelas do aludido financiamento - Dever de indenizar afastado RECURSO
NÃO PROVIDO.” (AP 1114518-50.2018.8.26.0100, Relator Des. Heraldo de
Oliveira, Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 12/03/2020).
“DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS Inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
Débito questionado que decorreu da aquisição de bens de consumo junto ao
comércio local, cujos direitos creditórios foram cedidos ao réu Sentença de
improcedência, com condenação do autor nas penas relativas à litigância de
má-fé Insurgência do autor Não acolhimento Autor que não negou a
relação jurídica existente com o primitivo credor e não comprovou não tenha
deixado débitos pendentes de pagamento Cessão de crédito demonstrada
Inadimplemento que justifica o apontamento financeiro lançado nos órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013058-49.2020.8.26.0100 -Voto no 39902
9
proteção ao crédito
Ônus de comprovar que não deixou pagamentos
pendentes que cabia ao autor Autor que procura alterar a verdade dos fatos
ao pleitear declaração de inexigibilidade de débito sabidamente inadimplido e
indenização por danos morais inexistentes Dolo processual evidente Pena
relativa à litigância de má-fé corretamente aplicada
Gratuidade que não
abarca a multa processual aplicada pela má-fé Sentença mantida Apelo
desprovido.” (AP 1074124-64.2019.8.26.0100, Relator Des. Jacob Valente,
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 30/01/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da ilustre
procuradora do apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor VALDIR DA SILVA
QUEIROZ JUNIOR, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos
acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 35).
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator